Tribunal: TJMT
Processo: 1014042-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014042-59.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR
PACIENTE(S)
DARLAN GENTIL CARVALHO DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 155, §§ 4o, incs. I e II, c/c art. 71, ambos do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a tese de negativa de autoria, ao argumento de que no momento dos delitos o paciente estava repousando em sua residência, onde, inclusive, nada de ilícito foi apreendido, havendo como único indício de seu suposto envolvimento no cometimento dos crimes patrimoniais a declaração dos policiais de que ele teria sido reconhecido nas imagens capturadas pelas câmeras de segurança existentes no local dos fatos, as quais sequer foram acostadas aos autos do Auto de Prisão em Flagrante.
Lado outro, assevera que a ordem prisional não está idoneamente fundamentada, porquanto estaria lastreada em argumentos genéricos e abstratos, que são insuficientes para demonstrar de maneira satisfatória o periculum libertatis, ao que agrega a eficácia das cautelares não prisionais, previstas no art. 319 do CPP, pois afirma que o increpado ostenta diversos predicativos pessoais positivos, a afastar qualquer inferência de que, uma vez em liberdade, poderia causar tumultos à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.
Outrossim, aduz que, frente às condições pessoais abonatórias do paciente e às circunstâncias fáticas, acaso reste condenado na ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, muito provavelmente, não será submetido a cumprir pena em regime fechado, a tornar a sua prisão processual ofensiva ao princípio da homogeneidade.
Por fim, sustenta que o segregado possui problemas respiratórios, que o inserem no grupo de risco de contágio pela COVID-19, e é genitor de filhos menores de idade, um, inclusive, com apenas três anos, a fazer jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. III e VI, do CPP e da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, notadamente porque os delitos imputados não envolvem violência ou grave ameaça.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 48680987 ao ID 48680999.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão combatida, depreende-se que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do paciente no cometimento dos furtos qualificados praticados em condomínios de luxo na comarca de Cuiabá, uma vez que teria sido reconhecido nas imagens capturadas pelo circuito interno de câmeras de segurança existente nos locais dos fatos, além dos policiais que participaram do flagrante terem declarado na Delegacia de Polícia que, informalmente, o suspeito teria lhes confessado a autoria dos crimes e, ainda, sustentado que não iria contar onde teria escondido a res furtativa, pois esta serviria para pagar seus advogados de defesa e sustentar a sua família durante muito tempo [fumus comissi delicit].
Desta feita, mesmo o impetrante tentando incutir a ideia de que inexistem indícios de autoria em relação ao increpado, não comprovou de súbito a propalada inocência, a impedir o acolhimento da tese defensiva, mesmo porque o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Outrossim, como se sabe, em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres ser tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los.
Lado outro, a d. autoridade reputada de coatora ressaltou a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por haver um risco concreto de reiteração criminosa por parte do suspeito, inferido do histórico criminal que ostenta, “porquanto possui uma extensão ficha criminal, já que está sendo investigado em 03 (três) inquéritos policiais e responde a 04 (quatro) ações penais, todos pela prática de crimes patrimoniais e, além disso, ostenta 09 (nove) condenações, as quais estão sendo fiscalizadas nas Guias de Execução n.o 4304-54.2017.811.0005 e n.o 20165-66.2017.811.0042, pelo r. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca desta Capital” (ID 48680987 - Pág. 2), a evidenciar o periculum libertatis.
Nessa toada, não constato de súbito flagrante ilegalidade no pronunciamento judicial a justificar a concessão liminar da ordem, porquanto não e mostra absurdo nem teratológico, ao revés, aparentemente, está lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos, que satisfazem os requisitos legais dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, o que, a teor do art. 282, §6o, do mesmo diploma legal, pressupõe a insuficiência das cautelares menos severas, de modo que os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo segregado, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
Ademais, as razões de decidir coadunam-se com a linha intelectiva firmada nesse eg. Sodalício, materializado no Enunciados n.o 6 da TCCR/TJMT, no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, in verbis:
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Por tais motivos, nesse momento, considero temerária a soltura do paciente, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas ao cárcere, pois, ao que tudo indica, a providência mais gravosa apresenta-se como a única capaz de afastá-lo do mundo da criminalidade, acautelando, dessa forma, a segurança pública, sendo certo, ainda, que a prisão processual não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal a ser ajuizada em 1o grau, apresentando-se legítima desde que amparada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu.
E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pois, como a própria nomenclatura da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Assim, não garante imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Nessa toada, em uma análise apressada dos autos, própria da fase inicial, não encontro razões para conceder a prisão domiciliar ao paciente, em razão do atual momento pandêmico vivenciado, porquanto, embora os delitos imputados não envolvam violência ou grave ameaça, foram cometidos em junho do corrente ano, ou seja, durante o período em que tomadas as medidas sanitárias de combate à COVID-19, a sugerir que a sua soltura não traria a consciência necessária para respeitar o isolamento social e as providências indispensáveis para evitar a proliferação do coronavírus, o que me faz concluir, ao menos por ora, que a pretendida benesse não se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Ademais, inexistem evidências de que o favorecido nessa ordem está inserido no grupo de risco ou acometido de doença grave que o deixa com a saúde extremamente debilitada, sem que o tratamento adequado possa ser despendido pela unidade prisional; tampouco que está recolhido em estabelecimento carcerário inadequado, com instalações que favoreçam a propagação do coronavírus.
E, embora o impetrante alegue que o increpado possui filhos menores de 12 (doze) anos, um, inclusive, de apenas 03 (três) anos, não trouxe aos autos a cópia das certidões de nascimento dos infantes, muito menos comprovou que ele é o único responsável pelos menores, a impedir que seja beneficiado com a custódia em domicílio, nos termos do art. 318, incs. III e VI, do CPP.
Nesse sentido é o precedente do STJ: “Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido” (RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019).
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente DARLAN GENTIL CARVALHO DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator